Tribunal: TJES
Processo: 5024509-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Pagamento; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024509-33.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

EMBARGADO: ADELACIR ANANIAS PIVETTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento da suplementação de pensão por morte à embargada, no mesmo percentual da pensão alimentícia anteriormente recebida (17%), com parcelas retroativas à data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à autonomia entre os regimes de previdência pública e privada; (ii) à natureza contratual da previdência complementar e à observância do regulamento do Plano Vale Mais; (iii) à aplicação do fator atuarial zero pela ausência de inscrição prévia da beneficiária; e (iv) à independência entre decisões do INSS e direitos perante a entidade previdenciária complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador afirma que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão embargado examina expressamente a natureza privada da previdência complementar e a autonomia entre os regimes público e privado, destacando, contudo, a mitigação dessa distinção quando se trata de ex-cônjuge credor de alimentos, conforme jurisprudência consolidada.

5. O voto embargado analisa a tese relativa à não inscrição prévia da dependente e rejeita a aplicação do fator atuarial zero, fundamentando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a inclusão tardia de beneficiário com dependência econômica reconhecida judicialmente.

6. A decisão embargada esclarece que não há desequilíbrio atuarial, pois os cálculos realizados quando da concessão da aposentadoria ao instituidor do benefício já contemplavam as reservas necessárias para pagamento da suplementação.

7. As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tampouco se justificando a oposição de embargos para fins de prequestionamento, pois a matéria foi analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos já examinados quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A fundamentação relativa à natureza da previdência complementar, à possibilidade de inclusão tardia de dependente e à inaplicabilidade do fator atuarial zero encontra-se adequadamente enfrentada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I e §4º, e 76, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.056.209/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17/03/2025, DJEN 20/03/2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024509-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

APELADO: ADELACIR ANANIAS PIVETTA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024509-33.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

EMBARGADO: ADELACIR ANANIAS PIVETTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento da suplementação de pensão por morte à embargada, no mesmo percentual da pensão alimentícia anteriormente recebida (17%), com parcelas retroativas à data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à autonomia entre os regimes de previdência pública e privada; (ii) à natureza contratual da previdência complementar e à observância do regulamento do Plano Vale Mais; (iii) à aplicação do fator atuarial zero pela ausência de inscrição prévia da beneficiária; e (iv) à independência entre decisões do INSS e direitos perante a entidade previdenciária complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador afirma que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão embargado examina expressamente a natureza privada da previdência complementar e a autonomia entre os regimes público e privado, destacando, contudo, a mitigação dessa distinção quando se trata de ex-cônjuge credor de alimentos, conforme jurisprudência consolidada.

5. O voto embargado analisa a tese relativa à não inscrição prévia da dependente e rejeita a aplicação do fator atuarial zero, fundamentando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a inclusão tardia de beneficiário com dependência econômica reconhecida judicialmente.

6. A decisão embargada esclarece que não há desequilíbrio atuarial, pois os cálculos realizados quando da concessão da aposentadoria ao instituidor do benefício já contemplavam as reservas necessárias para pagamento da suplementação.

7. As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tampouco se justificando a oposição de embargos para fins de prequestionamento, pois a matéria foi analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos já examinados quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A fundamentação relativa à natureza da previdência complementar, à possibilidade de inclusão tardia de dependente e à inaplicabilidade do fator atuarial zero encontra-se adequadamente enfrentada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I e §4º, e 76, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.056.209/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17/03/2025, DJEN 20/03/2025.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024509-33.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

EMBARGADO: ADELACIR ANANIAS PIVETTA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. EX-CÔNJUGE CREDOR DE ALIMENTOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA JUDICIALMENTE RECONHECIDA. PENSÃO POR MORTE SUPLEMENTAR. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA contra sentença que julgou procedente o pedido de Adelacir Ananias Piveta, condenando a apelante ao pagamento de suplementação de pensão por morte em percentual equivalente à pensão alimentícia (17%) recebida pela autora do ex-marido falecido, ex-participante do plano “Vale Mais”, com efeitos retroativos à data do óbito, acrescida de custas e honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento de pensão por morte suplementar a ex-cônjuge credora de alimentos não incluída previamente como beneficiária no plano de previdência privada; e (ii) estabelecer se a ausência de inscrição prévia da apelada no rol de beneficiários implica a aplicação do fator atuarial zero e impede o pagamento da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de previdência complementar deve cumprir sua função social, sendo admitido, por interpretação jurisprudencial consolidada, o reconhecimento do direito de ex-cônjuge alimentando à pensão por morte suplementar, mesmo sem previsão expressa no regulamento do plano.

4. A dependência econômica judicialmente reconhecida por sentença que determinou o pagamento de alimentos é suficiente para caracterizar a condição de dependente da previdência complementar, em simetria com o regime geral (RGPS), conforme entendimento do STJ e da jurisprudência dominante.

5. A ausência de designação formal da apelada como beneficiária não afasta seu direito ao benefício, dada a possibilidade de inclusão tardia de dependente judicialmente reconhecido, conforme precedentes do STJ.

6. O fator atuarial zero não se aplica quando o participante falecido já percebia aposentadoria suplementar e contribuiu para o plano, inexistindo desequilíbrio atuarial.

7. O pedido subsidiário da apelante para limitar o valor da pensão a 50% mostra-se prejudicado, pois a sentença já restringiu o benefício ao percentual de 17%, correspondente à pensão alimentícia judicialmente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ex-cônjuge credor de alimentos, com dependência econômica reconhecida judicialmente, tem direito ao recebimento de pensão por morte suplementar, ainda que não conste formalmente como beneficiário do plano de previdência complementar.

2. A ausência de prévia inscrição do beneficiário no plano não impede a concessão da suplementação de pensão por morte, desde que demonstrada a dependência econômica.

3. A aplicação do fator atuarial zero não se justifica quando o participante falecido já percebia benefício e havia constituído reservas suficientes para suportar o pagamento da pensão.

(TJES – AP nº 5024509-33.2023.8.08.0024, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, julgado em 28/08/2025).

Na hipótese, não se vislumbra omissão no acórdão embargado, pois examinou detidamente as razões deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o desprovimento da apelação interposta pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – Valia.

Ao contrário do alegado pela embargante, o julgado destacou a natureza jurídica da previdência complementar, enfatizando tratar-se de negócio jurídico de caráter privado e que, embora não haja plena equivalência entre os regimes de previdência pública e privada, tal distinção pode ser mitigada quando se cuida de ex-cônjuge beneficiário de pensão alimentícia.

Conforme consignado no voto condutor:

“Senhor Presidente. A previdência privada, qualificada pela doutrina e o direito aplicado como um braço da seguridade social e negócio jurídico privado concretizador dos ideais constitucionais de solidariedade e justiça social1, tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente incapacidade, bem como dos seus beneficiários, por ocasião de sua morte.

No que concerne aos beneficiários, a função social do contrato previdenciário se cumpre a partir da concessão de benefício a quem o legislador presume depender economicamente do participante falecido, como estabelece o art. 16, I e § 4º, da Lei 8.213/1991.

Embora não se possa estabelecer uma equivalência estrita entre os regimes de previdência pública e privada — o que afasta a possibilidade de transposição automática de normas de um para o outro —, prevalece na jurisprudência o entendimento de que tal distinção deve ser relativizada quando se trata de ex-cônjuge beneficiário de pensão alimentícia.

Nessas hipóteses, a fim de se evitar soluções desproporcionais, reconhece-se que, sendo o ex-cônjuge considerado dependente no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, deve igualmente ser enquadrado como dependente no plano de previdência privada contratado pelo falecido, ainda que inexistente previsão expressa no respectivo regulamento.

Com base nesses fundamentos o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o ex-cônjuge, credor de alimentos, tem direito ao recebimento da pensão previdenciária por morte, em igualdade de condições com os outros beneficiários, ainda que se trate de previdência complementar.”

Além disso, afastou-se a tese de que a não inclusão prévia da embargada como dependente do plano de previdência complementar implicaria a aplicação do fator atuarial zero, conforme se depreende do seguinte trecho:

“Noutra parte, a alegação da apelante de que a ausência de inclusão prévia da apelada como dependente do plano de previdência complementar enseja a aplicação do fator atuarial zero não se sustenta.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão tardia de dependente econômico direto no rol de beneficiários é plenamente possível, especialmente quando a dependência foi reconhecida judicialmente, como no presente caso.

Deste juízo cito o seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. PERÍCIA ATUARIAL. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RENDA CONTINUADA POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA COMPROVADA. DEPENDENTE NÃO INDICADA COMO BENEFICÁRIA. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.

[...]

3. A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é definir se é possível a inclusão posterior de ex-cônjuge, credor de pensão alimentícia, como beneficiário da Renda Continuada por Morte - RCM.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível a inclusão tardia de beneficiário no programa de previdência privada, visando à suplementação de pensão por morte, desde que demonstrada a dependência econômica e financeira, devendo receber cota-parte da suplementação de pensão por morte. Precedentes.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp n. 2.056.209/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025)”

E não restou dúvidas quanto à condição de dependente da embargada, uma vez que tal status foi reconhecido por sentença judicial, a qual lhe assegurou o direito a perceber alimentos correspondentes a 17% dos proventos de aposentadoria do ex-cônjuge falecido.

Por fim, a passagem “
não há que se falar em aplicação do fator atuarial zero ou desequilíbrio no plano de custeio, uma vez que os cálculos realizados no momento da aposentadoria do instituidor já possibilitavam o pagamento da suplementação”
constante do acórdão significa que a entidade previdenciária, ao conceder a aposentadoria ao instituidor, já havia efetuado os cálculos atuariais necessários para assegurar o custeio dos benefícios devidos.

Conclui-se que os embargos de declaração opostos revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)